Tribunal: STF
Processo: RE 94017
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
Preço de referência. Importação originária de país integrante da ALALC. Inaplicação do preço de referência às importações provenientes de países membros daquela Associação. Inteligência do § 2º, do art. 3º, do Dec. -leio 1.111/70, à luz do art. 48 do Tratado de Montevidéu. Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido unanimemente.